Tribunal: TJPA
Processo: 0802467-09.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802467-09.2020.8.14.0015

APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES, AGRICULTORES E QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE NOVA BETEL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MATEUS CORREA CHERMONT, SILA DE SOUZA DIAS, ASSOCIACAO DE MORADORES, AGRICULTORES E QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE NOVA BETEL, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENEGIA DO PARA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMUNIDADES TRADICIONAIS. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INCIDENTE EM TERRITÓRIO QUILOMBOLA. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA. NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa transmissora de energia (ETEPA S.A.) contra decisão monocrática que, em sede de apelação, anulou sentença homologatória de acordo relativo à constituição de servidão administrativa sobre imóvel parcialmente situado em território reconhecido como tradicionalmente ocupado pela comunidade quilombola Nova Betel. A decisão anulada não observou a necessidade de consulta prévia, livre e informada à comunidade afetada, conforme determina a Convenção nº 169 da OIT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJPA; (ii) estabelecer se a ausência de consulta prévia à comunidade quilombola afetada invalida a homologação judicial do acordo de instituição de servidão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator reconhece a validade da decisão monocrática, afirmando que esta observou os requisitos legais, incluindo precedentes jurisprudenciais e fundamento normativo adequado, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133 do RITJPA.

A existência de sobreposição entre a faixa de servidão e o território da comunidade quilombola Nova Betel, reconhecida pelo INCRA e certificada pela Fundação Palmares, impõe o dever jurídico de realização de consulta prévia, livre e informada, conforme previsto na Convenção nº 169 da OIT.

A consulta é condição essencial de validade dos atos administrativos e judiciais que possam impactar os direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais, não sendo dispensável mesmo na ausência de titulação fundiária definitiva.

A ausência dessa consulta caracteriza vício insanável, que compromete a legitimidade da homologação judicial do acordo firmado entre a empresa e terceiros, violando os direitos da comunidade afetada e os princípios da legalidade e da participação.

As alegações da agravante, no sentido de que não haveria obrigatoriedade de consulta, não encontram respaldo jurídico, especialmente diante da manifestação técnica do INCRA e da jurisprudência nacional e internacional sobre o tema.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo nulidade tampouco qualquer inovação nos argumentos trazidos no agravo interno que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática em apelação é válida quando amparada no art. 932 do CPC e no regimento interno do tribunal, desde que devidamente fundamentada.

A incidência de servidão administrativa sobre território tradicionalmente ocupado por comunidade quilombola exige, como condição de validade, a realização de consulta prévia, livre e informada, nos termos da Convenção nº 169 da OIT.

A ausência de consulta prévia invalida judicialmente o acordo celebrado e sua respectiva homologação, ainda que a comunidade não possua titulação fundiária definitiva.

A proteção jurídica às comunidades quilombolas decorre da Constituição, de tratados internacionais de direitos humanos e do reconhecimento administrativo da ocupação tradicional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 68 do ADCT; CPC, arts. 6º, 8º, 55, 139, VI, e 932; Lei nº 9.469/1997, art. 5º; Decreto Legislativo nº 143/2002; Decreto nº 5.051/2004; Convenção nº 169 da OIT, arts. 6º, 7º, 13, 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1704452/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 19.03.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJRS, Ap. Cív. 70082501339, Rel. Des. Newton Luís M. Fabrício, 1ª Câm. Cível, j. 18.12.2019; STF, RE 1.335.550/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.08.2021; STF, ADPF 709 MC-REF/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1312132/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ADI 3.239/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; Corte IDH, Caso Comunidade Xákmok Kásek vs. Paraguai, sentença de 24.08.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802467-09.2020.8.14.0015

AGRAVANTE:
ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARÁ S.A.

AGRAVADO:
MATEUS CORREA CHERMONT e outros

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30560091)

interposto por
ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARÁ S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29937672 que conheceu e deu provimento em conjunto aos recursos de APELAÇÃO interpostos pelos agravados, para que a sentença prolatada seja reformada a fim de anular a homologação do acordo entre os apelados, uma vez que não foram resguardados dos direitos da comunidade quilombola de Nova Betel, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Pedido Liminar de Imissão na Posse de origem.

Preliminarmente, o ora recorrente afirma que a decisão monocrática é nula, posto que não haviam precedentes para que fosse aplicado o julgamento monocrático no caso concreto, devendo o caso ir para apreciação do colegiado.

Quanto ao mérito, em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a homologação do acordo está dentro da legalidade, não havendo motivos para a anulação.

Alega que não haveria obrigatoriedade de consulta à comunidade quilombola.

Destaca que inexiste direito subjetivo à consulta quando não comprovada a titularidade fundiária da área por parte da comunidade quilombola.

Por fim, menciona que a anulação da sentença representa afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo direto ou imediato à comunidade alegadamente afetada.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 32088674), na oportunidade a Defensoria Pública do Estado do Pará, em nome de Mateus Correa Chermont, expôs que o recurso não traz fundamentos jurídicos novos, limitando-se a repetir teses já superadas. Pugnou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Sem me alongar muito no tema, não assiste razão à preliminar trazida pela agravante.

Como é de comum ciência, há a possibilidade de se proferir decisão monocrática em sede de julgamento de apelação interposta, quando preenchidos os requisitos legais, sobretudo os destacados em sede decisória.

Transcrevo para melhor compreensão:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos de Apelação Cível interpostos e passo a julgá-los de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA”.

O ponto é que simplesmente não há sentido ou embasamento que ateste razão na preliminar em foco, uma vez que a decisão monocrática foi muito clara e nítida ao destacar vários precedentes para estruturá-la.

Destaco um deles:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVENÇÃO N. 169/OIT. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. NORMA SUPRALEGAL. COMPETÊNCIA. ZONA DE PENUMBRA. CONSULTA PRÉVIA. MOMENTO PRECISO. TERRA INDÍGENA. NATUREZA INCERTA. SÚMULA 7/STJ. RESOLUÇÃO CONAMA. DECRETOS FEDERAIS. NORMA INFRALEGAL. SÚMULA 284/STF. FUNAI. INTERVENÇÃO. OBRIGATORIEDADE. MERA TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DO ESPECIAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.

1. A violação direta de convenção internacional supralegal deve ser alegada em recurso extraordinário interposto na origem e com agravo à Corte Suprema pendente.

2. Interpretações de Cortes internacionais a respeito de disposições convencionais de natureza supralegal devem ser submetidas à Corte competente para analisar a matéria. Ainda que se considere possível a apreciação da violação da norma federal infraconstitucional à luz das convenções internacionais por este Tribunal, na espécie, não se verifica a incompatibilidade entre os entendimentos jurisprudenciais internacionais e nacionais acerca do momento preciso de oitiva das comunidades indígenas.

3. As disposições legais e convencionais invocadas não definem o momento preciso em que deve ocorrer a consulta prévia, embora exijam serem anteriores à execução do empreendimento e ainda por ocasião do planejamento. Hipótese em que se condicionou a continuidade do planejamento à efetiva participação dos povos tradicionais afetados no licenciamento.

4. Decretos regulamentadores não se prestam à interposição de recurso especial. Incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

5. A natureza indígena das áreas foi afastada pelo acórdão recorrido, razão pela qual se aplicou a Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") na decisão singular. A invocação de resolução do Conama como razões do especial não atende às possibilidades de cabimento do recurso constitucional, por não se tratar de lei federal.

6. A intervenção da Funai foi facultada e requerida. O órgão, entretanto, manteve-se inerte. A parte agravante pretende obrigar a manifestação da entidade na fase inicial do licenciamento, e não no curso do processo de licenciamento, conforme expressamente condicionado. Entretanto, limita-se a repetir as razões do especial, sem exercer a necessária dialeticidade com os pressupostos da decisão agravada. Hipótese da Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").

7. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(AgInt no REsp 1704452/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 19/03/2020)”.

Este precedente se alinha diretamente com o caso concreto, isto por si só já valida a proferida decisão unilateral nos termos mencionados, mas, além deste, o juízo destacou outras jurisprudências, Súmulas, Leis, Artigos, Convenções, Temas, todos em consonância com o caso em foco. Portanto, cristalina a possibilidade, validade e legalidade da decisão monocrática proferida.

Ante o exposto
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pela ora agravante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento em conjunto aos recursos de APELAÇÃO interpostos pelos agravados, para que a sentença prolatada seja reformada a fim de anular a homologação do acordo entre os apelados, uma vez que não foram resguardados dos direitos da comunidade quilombola de Nova Betel, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Pedido Liminar de Imissão na Posse de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29937672):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos de Apelação Cível interpostos e passo a julgá-los de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

II – Mérito

Antes de adentrar o mérito, consigno que as apelações interpostas — notadamente pela Defensoria Pública do Estado, pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela Associação de Moradores, Agricultores e Quilombolas da Comunidade Nova Betel — serão apreciadas conjuntamente, por revelarem identidade substancial de objeto, causa de pedir e acervo probatório, além de compartilharem fundamentos jurídicos convergentes, circunstâncias que recomendam julgamento unitário para prevenir decisões contraditórias, otimizar a atividade jurisdicional e assegurar coerência e integralidade à prestação jurisdicional. A medida, adotada com fulcro nos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da efetividade (CPC, arts. 6º, 8º e 139, VI), bem como na disciplina da conexão (CPC, art. 55), não acarreta qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, preservando-se, quando necessário, as especificidades de cada recurso no exame individualizado de seus pontos singulares.

Pois bem.

Tratam-se de recursos pelo qual os apelantes se insurgem contra a sentença que homologou, com força de título executivo judicial, o acordo celebrado entre MATEUS CORREA CHERMONT e SILLA DE SOUZA DIAS, de um lado, e a EMPRESA ETEPA, de outro, destinado à instituição de servidão administrativa incidente sobre o imóvel descrito na petição inicial. A área atingida pelo gravame encontra-se minuciosamente individualizada na exordial, por meio de plantas e mapas, acompanhados de memoriais descritivos e das respectivas coordenadas geográficas, documentos estes que delineiam com precisão a localização, os limites e a extensão da faixa serviente. Assim, os apelos voltam-se, em essência, contra a validade e os efeitos da homologação judicial do ajuste que instituiu a mencionada servidão administrativa.

Em sentido diametralmente oposto à tese recursal, o Juízo de primeiro grau assentou que o procedimento administrativo de regularização fundiária, instaurado perante o INCRA, permanece pendente de conclusão. À vista dessa pendência, concluiu que ainda não se acham configurados, neste momento, os pressupostos fático-normativos que tornariam cogente a realização de consulta prévia, livre e informada à comunidade indicada como diretamente afetada, razão pela qual reputou inexigível tal providência na atual fase do litígio.

Não obstante, verifica-se dos autos que o próprio INCRA, em manifestação oficial dirigida ao Juízo de origem, registrou que o traçado do empreendimento pretendido pela parte apelada incide, total ou parcialmente, sobre a área tradicionalmente ocupada pela comunidade quilombola. Em outras palavras, há sobreposição territorial entre o projeto e os limites do território étnico identificado pelo órgão fundiário federal. Para que não remanescam dúvidas, destaca-se o seguinte excerto de sua petição:

“Na sequência o Serviço de Cartografia da Superintendência do INCRA/PA, após realizar análise da área espacial da área da COMUNIDADE QUILOMBOLA NOVA BETEL, prestou os seguintes esclarecimentos:

"Conforme solicitação de V. Sa., venho informar que após o levantamento da documentação apresentada do processo em epígrafe, foi realizada a análise espacial da área denominado QUILOMBOLA COMUNIDADE NOVA BETEL, o qual está localizado no Município de TOMÉ-AÇU / PA, conforme dados técnicos fornecidos.

Em resposta a solicitação do Despacho DFQ (9517557) e após análise das informações técnicas contida no Dossiê Processo Judicial n.º 0802467- 09.2020.8.14.0015 (9356951), informamos que foi elaborado o traçado do empreendimento da Linha de Transmissão 230 kV Vila do Conde – Tomé Açu, com aproximadamente 125 km de extensão, que interligará a Subestação Vila do Conde à Subestação Tomé Açu, localizada nos Municípios de Barcarena, Abaetetuba, Moju, Acará e Tomé-Açu; e que o Referido empreendimento da Empresa ETEPA – EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARA S.A SOBREPÕE a área denominado Quilombola Comunidade Nova Betel; Conforme documento SEI denominado: Mapa da Quilombola Comunidade Nova Betel (9603584).

Diante do exposto e considerando as informações da área técnica da autarquia agrária, apontando a SOBREPOSIÇÃO da área da COMUNIDADE QUILOMBOLA NOVA BETEL no traçado da Linha de Transmissão da ETEPA – EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARÁ S.A., fica evidente o interesse jurídico do INCRA em integrar a presente lide, razão pela qual, a autarquia agrária requer o seu ingresso no feito, na modalidade denominada intervenção anômala, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 9.469/97.”

Consoante se extrai da manifestação técnica do INCRA, restou consignado que a servidão administrativa pretendida incide diretamente sobre o território tradicionalmente ocupado pela comunidade quilombola Nova Betel, porquanto o traçado do empreendimento projetado pela apelada se sobrepõe àquela área. Tal circunstância fática, formalmente comunicada ao Juízo de origem pelo órgão fundiário federal, atrai, como consectário jurídico inafastável, a observância do dever estatal e do particular de promover a consulta prévia, livre e informada à comunidade potencialmente afetada, com participação qualificada, informação adequada e possibilidade real de influência sobre o resultado, nos exatos termos da Convenção nº 169 da OIT. Em síntese, a sobreposição territorial reconhecida pelo INCRA torna imperiosa a realização da consulta específica à comunidade atingida, como condição de validade e legitimidade de quaisquer atos tendentes à implantação da servidão.

Com efeito, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, instrumento de direitos humanos voltado à tutela de povos indígenas e tribais — categoria na qual se inserem as comunidades quilombolas —, regularmente ratificada e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, estabelece um dever jurídico de consulta prévia, livre e informada sempre que medidas legislativas, atos administrativos ou empreendimentos públicos ou privados sejam idôneos a afetar diretamente essas coletividades. Tal consulta deve ocorrer antes da tomada de decisão, mediante procedimentos culturalmente adequados, por intermédio de suas instituições representativas, com fornecimento integral e acessível de informações, garantia de tempo hábil para deliberação comunitária, condução em boa-fé e com o propósito de alcançar acordo ou consentimento quanto às medidas propostas. Trata-se, pois, de exigência procedimental essencial, vocacionada a assegurar participação qualificada da comunidade potencialmente impactada e a legitimar o processo decisório estatal e privado nas hipóteses de afetação de seus territórios, modos de vida e direitos correlatos.

“1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:

a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;

b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes;

c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim.

2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.

Artigo 7º

1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente.

2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação dos povos interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de forma a promoverem essa melhoria.

3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possível, sejam efetuados estudos junto aos povos interessados com o objetivo de se avaliar a incidência social, espiritual e cultural e sobre o meio ambiente que as atividades de desenvolvimento, previstas, possam ter sobre esses povos. Os resultados desses estudos deverão ser considerados como critérios fundamentais para a execução das atividades mencionadas.

4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam."

À luz do artigo 13 da Convenção nº 169 da OIT, reconhece-se a especial importância que as comunidades quilombolas atribuem às suas terras e territórios, não apenas como base econômica, mas como espaço identitário, cultural e espiritual indissociável de seus modos de vida. O próprio dispositivo esclarece que a expressão “terras” deve ser compreendida em sentido amplo, abrangendo a totalidade do habitat utilizado ou ocupado por essas coletividades, com tudo quanto nele se integra e lhe dá suporte material e simbólico. Nessa perspectiva, impõe-se ao Estado o respeito à singularidade dessa relação territorial, de modo a orientar toda e qualquer intervenção administrativa ou jurisdicional que possa afetá-la.

Em complemento sistemático, e sem apartar-se do comando do artigo 13, a Convenção determina — em especial no artigo 14 — que sejam identificados, delimitados e protegidos os espaços tradicionalmente ocupados, com a consequente garantia da posse e, quando cabível, da propriedade coletiva, assegurando-se a continuidade do uso, a fruição dos recursos e a preservação dos valores culturais e espirituais que conformam a territorialidade quilombola. Trata-se de um dever jurídico de tutela integral do território, cuja observância condiciona a validade de atos estatais e privados incidentes sobre essas áreas e que se projeta, ainda, sobre procedimentos de consulta e participação qualificada das comunidades diretamente afetadas.

“Artigo 13. [...]

1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação. (original sem grifo)

Artigo 14. [...]

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.”

Diante desse quadro, impõe-se, como requisito procedimental inafastável, a realização de consulta prévia, livre e informada à comunidade quilombola Nova Betel, porquanto diretamente afetada pelo traçado do empreendimento. A observância desse dever — que deve ocorrer antes de qualquer deliberação materialmente apta a produzir impacto sobre o território tradicional — condiciona a validade de atos judiciais e administrativos subsequentes, reclamando participação efetiva por intermédio das instituições representativas da comunidade, acesso pleno e compreensível às informações relevantes, tempo hábil para deliberação interna e condução em boa-fé, com propósito genuíno de alcançar acordo ou consentimento.

A inobservância desse rito participativo qualifica-se como vício invalidante do processo decisório, maculando a imissão na posse deferida em favor da ETEPA, bem como contaminando qualquer homologação de acordo que não tenha assegurado a presença e a manifestação dos povos tradicionais diretamente atingidos pela medida judicial. Em suma, sem a consulta regular, falta suporte de legitimidade ao provimento possessório concedido e aos ajustes formalizados, o que atrai o controle de validade pelo Poder Judiciário. Senão vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVENÇÃO N. 169/OIT. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. NORMA SUPRALEGAL. COMPETÊNCIA. ZONA DE PENUMBRA. CONSULTA PRÉVIA. MOMENTO PRECISO. TERRA INDÍGENA. NATUREZA INCERTA. SÚMULA 7/STJ. RESOLUÇÃO CONAMA. DECRETOS FEDERAIS. NORMA INFRALEGAL. SÚMULA 284/STF. FUNAI. INTERVENÇÃO. OBRIGATORIEDADE. MERA TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DO ESPECIAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.

1. A violação direta de convenção internacional supralegal deve ser alegada em recurso extraordinário interposto na origem e com agravo à Corte Suprema pendente.

2. Interpretações de Cortes internacionais a respeito de disposições convencionais de natureza supralegal devem ser submetidas à Corte competente para analisar a matéria. Ainda que se considere possível a apreciação da violação da norma federal infraconstitucional à luz das convenções internacionais por este Tribunal, na espécie, não se verifica a incompatibilidade entre os entendimentos jurisprudenciais internacionais e nacionais acerca do momento preciso de oitiva das comunidades indígenas.

3. As disposições legais e convencionais invocadas não definem o momento preciso em que deve ocorrer a consulta prévia, embora exijam serem anteriores à execução do empreendimento e ainda por ocasião do planejamento. Hipótese em que se condicionou a continuidade do planejamento à efetiva participação dos povos tradicionais afetados no licenciamento.

4. Decretos regulamentadores não se prestam à interposição de recurso especial. Incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

5. A natureza indígena das áreas foi afastada pelo acórdão recorrido, razão pela qual se aplicou a Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") na decisão singular. A invocação de resolução do Conama como razões do especial não atende às possibilidades de cabimento do recurso constitucional, por não se tratar de lei federal.

6. A intervenção da Funai foi facultada e requerida. O órgão, entretanto, manteve-se inerte. A parte agravante pretende obrigar a manifestação da entidade na fase inicial do licenciamento, e não no curso do processo de licenciamento, conforme expressamente condicionado. Entretanto, limita-se a repetir as razões do especial, sem exercer a necessária dialeticidade com os pressupostos da decisão agravada. Hipótese da Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").

7. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(AgInt no REsp 1704452/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 19/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEI. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PROCEDIMENTO LEGISLATIVO MUNICIPAL. MATÉRIA SUSCETÍVEL DE AFETAR A POPULAÇÃO QUILOMBOLA DIRETAMENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSULTA POPULAR. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 5.051/04, QUE INTERNALIZOU A CONVENÇÃO Nº 169 DA OIT NO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. ILEGALIDADE FORMAL EVIDENCIADA. Considerando que não houve observância do regime legislativo altamente democrático de participação popular previsto pelo Decreto nº 5.051/04 em relação à denominação de Unidade Básica de Saúde (UBS) suscetível de afetar a população quilombola local pela Lei Municipal nº 5.538/15, alternativa inexiste que não a manutenção da sentença, com a declaração de nulidade respectiva. Inteligência do art. 6º da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). PRELIMINARES AFASTADAS. APELO DESPROVIDO.” (TJRS - Apelação Cível, Nº 70082501339, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 18-12- 2019)

Mostra-se, pois, incontornável que as comunidades tradicionais sejam efetivamente ouvidas, não por meio de mera audiência pública formal, mas mediante procedimento robusto de consulta prévia, livre e informada, no qual sejam devidamente instruídas acerca dos impactos previstos, alternativas tecnológicas e locacionais, medidas de mitigação, compensação e monitoramento, com informações claras, acessíveis e culturalmente adequadas, tempo hábil para deliberação interna e participação por intermédio de suas instituições representativas.

Cumpre, ainda, esclarecer que a Convenção nº 169 da OIT é integralmente aplicável às comunidades quilombolas, porquanto reconhecidas — no âmbito do Supremo Tribunal Federal, do ordenamento jurídico interno e do sistema internacional de proteção aos direitos humanos — como povos e comunidades tradicionais titulares de proteção jurídica diferenciada, a reclamar reconhecimento, respeito e salvaguardas específicas.

Sobre o tema, é oportuno remeter ao julgamento do RE 1.335.550/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, com publicação em 23/08/2021, no qual restou fixado que:

"A proteção e a inclusão dos variados grupos étnicos que compõem a comunhão nacional, os quais, por uma série de circunstâncias da história, encontram-se em uma posição social extremamente fragilizada, reveste-se em uma das preocupações fundamentais da Constituição de 1988 restando, especificamente em relação às comunidades quilombolas, previsto no art. 68 do ADCT que ‘Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos".

Emerge dos autos que se cuida de comunidade tradicional em condição de especial vulnerabilidade, cuja salvaguarda estatal há de abranger, de modo integral, a proteção de seus usos e costumes, de seu modo de vida e da própria preservação antropológica de sua realidade histórica e cultural. Nesse sentido, as apelações manejadas pela Defensoria Pública do Estado, pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela Associação de Moradores, Agricultores e Quilombolas da Comunidade Nova Betel ancoram-se solidamente na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), instrumento internacional de direitos humanos relativo a povos indígenas e tribais, regularmente incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 143/2002 e promulgado pelo Decreto nº 5.051/2004.

Acrescente-se que, para a qualificação jurídico-protetiva como povo ou comunidade tradicional — categoria na qual se inserem as comunidades quilombolas —, figura como elemento estruturante o critério da consciência da própria identidade (autoidentificação), compreendido como reconhecimento interno e coletivo de pertencimento étnico-cultural. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.239/DF, assentou, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, a centralidade do referido critério de autoidentificação no tocante ao reconhecimento e à proteção jurídica diferenciada conferida a tais coletividades, reforçando que o Estado deve respeitar e promover as condições necessárias à continuidade de seus territórios, tradições e formas de organização social.

"O conceito de consciência da própria identidade indígena ou tribal, tal como expresso naquela normatividade, reporta-se a dado objetivamente aferível, não obstante este dado – a consciência – manifeste um fenômeno psíquico, essencialmente subjetivo – ou intersubjetivo. A consciência da identidade não se impõe de modo solipsista, não se imuniza ao controle social da legitimidade da sua pretensão de verdade. Os mecanismos para atestar a autodefinição devem ser compreendidos como meios pelos quais essa consciência de grupo pode ser identificada, aferida e exteriorizada, e não como indutores de uma característica".

Nos termos do art. 15, § 2º, da Convenção nº 169 da OIT, o procedimento de consulta tem finalidade claramente teleológica: apurar, de modo antecipado, se os interesses dos povos tradicionais serão afetados e em que extensão, antes que se empreenda ou autorize qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes em suas terras. Trata-se, pois, de etapa prévia e indispensável de instrução do processo decisório, concebida para identificar impactos, dimensioná-los, discutir alternativas tecnológicas e locacionais, e desenhar medidas de prevenção, mitigação e compensação, tudo sob o crivo da boa-fé, da adequação cultural e da participação por intermédio das instituições representativas.

Da leitura sistemática do diploma internacional, decorre, com nitidez, que a consulta deve ser prévia — e não posterior —, porquanto voltada a influenciar a formação da decisão pública ou privada, preservando a racionalidade do procedimento e a utilidade prática do diálogo intercultural. Ao mesmo tempo, a consulta não se confunde com consentimento vinculante ou poder de veto: é mecanismo de participação qualificada, destinado a promover transparência, escuta ativa e busca de consenso, sem converter-se, automaticamente, em exigência de anuência obrigatória.

Nessa direção, o Supremo Tribunal Federal, no célebre caso Raposa Serra do Sol (EDcl na Pet 3.388/RR), rechaçou a tese do poder de veto dos povos consultados, assentando — conforme considerações lançadas no voto então proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso — que a Convenção nº 169 impõe consulta prévia, livre e informada, conduzida em boa-fé e com propósito de alcançar acordo, mas não outorga um direito absoluto de impedir a decisão estatal. Em suma: consulta é condição de legitimidade e validade procedimental; consentimento, salvo hipóteses específicas previstas em direito interno ou internacional, não é requisito universal para a adoção da medida.

"[...] conforme observado pelo Ministro Gilmar Mendes, a relevância da consulta às comunidades indígenas "não significa que as decisões dependam formalmente da aceitação das comunidades indígenas como requisito de validade" (fl. 799). Os índios devem ser ouvidos e seus interesses devem ser honesta e seriamente considerados. Disso não se extrai, porém, que a deliberação tomada, ao final, só possa valer se contar com a sua aquiescência. Em uma democracia, as divergências são normais e esperadas. Nenhum indivíduo ou grupo social tem o direito subjetivo de determinar sozinho a decisão do Estado".

Segundo a Nota Técnica n. 1/2021/6ª CCR/MPF, da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, relativas a populações indígenas e comunidades tradicionais, o direito à consulta prévia, livre e informada é "um mecanismo que assegura aos povos indígenas e originários serem consultados quando forem previstas medidas legislativas e/ou administrativas suscetíveis de afetá-los". Aduz, ainda, que:

"como prévio, compreende-se o dever do Estado de consultar os povos indígenas antes de qualquer autorização, atividade administrativa e legislativa que os atinjam. Isto é, antes de qualquer tomada de decisão. Como livre, entende-se a garantia de participação dos povos sem pressão, coação ou intimidação no procedimento e/ou tomada de decisão. Informada, por sua vez, é a consulta de boa-fé e que dispõe sobre a natureza, envergadura, reversibilidade e alcance do projeto, a razão e o objetivo do projeto e/ou medida legislativa, a sua duração, a área atingida, a identificação preliminar dos impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais e os riscos possíveis, quem são os atingidos e os procedimentos que serão realizados durante o projeto. Por culturalmente adequada entende-se o respeito às práticas sociais, culturais e cronológicas dos povos indígenas, assim como sua estrutura organizativa e de representação (PARRÁ, 2011). Quanto ao consentimento, a Consulta Prévia tem como finalidade alcançar o consentimento ou constituir um acordo com povos indígenas e é responsabilidade do Estado construir medidas para que se estabeleça um diálogo intercultural reconhecendo as especificidades de cada povo (FAJARDO, 2009)".

Nesta toada importante citar que nossa Suprema Corte já se manifestou sobre a importância da consulta prévia. O Ministro Luiz Fux, na oportunidade de julgamento da ADPF 709 MC-REF / DF, assim afirmou:

"a Corte constitucional da Colômbia tem desenvolvido uma farta jurisprudência no sentido da necessidade de consulta aos indígenas na formulação de políticas pública que lhes afetam. A Corte já decidiu, por exemplo, que a mera participação dos indígenas no processo de consulta prévia para a realização de políticas que impactam seu território é insuficiente, devendo a comunidade ser informada do projeto e dos seus efeitos, bem como ter a oportunidade de livremente convocar os seus membros e representantes para avaliar as vantagens e desvantagens, a fim de que possa ser efetivamente ouvida quanto às suas preocupações e à factibilidade do projeto. Nessas hipóteses, cabe às autoridades apresentar alternativas que permitam chegar a um acordo, tendo o entendimento atual evoluído para exigir o consentimento do povo afetado quando há risco à sua sobrevivência física ou cultural. No mesmo sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também possui decisões importantes acerca da necessidade de respeitar as cosmovisões desses povos, de assegurar-lhes o acesso à justiça, garantir o direito à consulta prévia, livre e informada e de levar em consideração a relação diferenciada que possuem com a terra. Em diversos julgados, a Corte destacou que é indispensável que os Estados outorguem uma proteção efetiva que leve em conta as particularidades próprias dos povos indígenas, bem como suas características econômicas e sociais, assim como sua situação de especial vulnerabilidade, seu direito consuetudinário, seus valores, usos e costumes".

Em outra oportunidade, desta vez em Decisão Monocrática da Ministra Carmem Lúcia, no RE 1312132/RS, novamente o STF se manifesta no sentido de que:

"na proteção aos direitos dos índios, devem ser considerados não só impactos diretos nas terras por eles habitadas, mas as modificações estruturais no entorno dessas terras que possam causar danos ambientais ou interferir na organização cultural das comunidades indígenas (...) A necessidade de estudos de impacto ambiental e a consulta previa e participação de povos indígenas na aprovação de projetos empresariais que poderão causar impactos ambientais em suas comunidades devem observar os procedimentos previstos na Convenção n. 169, da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que foi incorporada ao Direito Brasileiro e tem legitimidade nos postulados de proteção e garantia dos direitos dos índios previstos nos arts. 231 e 232 da Constituição da República", e esclarece que "para a Subprocuradora-Geral da República Deborah Duprat, a consulta às populações indígenas "deve ser prévia (‘sempre que sejam previstas’), bem informada (conduzida ‘de boa-fé’), culturalmente situada (‘adequada às circunstâncias’) e tendente a chegar a um acordo ou consentimento sobre a medida proposta" (A Convenção 169 da OIT e o Direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. RCJ – Revista Culturas Jurídicas, Vol. 1, n. 1, ed. 2014".

Para citar jurisprudências práticas, no caso da Comunidade indígena Xákmok Kásek vs. Paraguai, sentença de 24 de agosto de 2010, ao tratar do direito de consulta, a Corte IDH entendeu que tais povos devem ser consultados em todo o plano ou decisão que afete suas terras tradicionais e que possa acarretar restrições ao uso, gozo e usufruto desses territórios. Também apontou que esse entendimento está em consonância com a Convenção n. 169 da OIT.:

“2.3. Sobre o decreto que declara parte da área reclamada como área silvestre protegida

[...]

157. A respeito, a Corte considera que a fim de garantir o direito à propriedade dos povos indígenas, de conformidade com o artigo 1.1 da Convenção, o Estado deve assegurar a participação efetiva dos membros da comunidade, de conformidade com os seus costumes e tradições, em ralação com todo o plano ou decisão que afete suas terras tradicionais e que possa acarretar restrições ao uso, gozo e usufruto de ditas terra, para assim evitar que implique em uma degeneração de sua subsistência como povo indígena. Isso está em conformidade com as disposições da Convenção n. 169 da OIT, do qual Paraguai é Estado parte.”

Em outros termos, a consulta tem o propósito de evitar que qualquer autorização ou concessão realizada pelo Estado a terceiros impactes diretamente os territórios tradicionais. Nesse sentido, ainda na decisão do caso da comunidade indígena Xákmok Kásek vs. Paraguai (2010), a Corte IDH entendeu que a outorga de concessões a terceiros tem impacto aos territórios tradicionais:

“153. [...]

Em atenção ao anterior, e tendo presente o critério adotado pela Corte em aplicação do artigo 29.b da Convenção (supra parr. 148), a Corte estima que, à lua do artigo 21 da Convenção o Estado tem violado o direito ao uso e gozo de dos bens que os membros da Comunidade Mayagna Awas Tingni toda vez que não tenha delimitado e demarcado sua propriedade comunal, e que outorgue concessões a terceiros para a exploração de bens e recursos localizados em área que possa corresponder, total ou parcialmente, os terrenos sobre os que deverá recair a delimitação, demarcação e titulação correspondentes.”

Ainda que o procedimento administrativo de regularização fundiária nº 54100.000012/2017-91, em trâmite perante o INCRA, ainda não tenha alcançado seu termo final, consta dos autos que o próprio órgão fundiário mencionou e reconheceu a existência do território quilombola incidente sobre a área controvertida. Tal reconhecimento administrativo, somado à certificação promovida pela Fundação Cultural Palmares de que se trata de comunidade remanescente de quilombo, atrai, desde logo, o regime jurídico protetivo aplicável aos territórios tradicionalmente ocupados, independentemente da conclusão formal das etapas cadastrais, demarcatórias e titulatórias.

Nessa moldura, cumpre sublinhar que o título de propriedade a ser expedido em favor da comunidade tem natureza declaratória, e não constitutiva: limita-se a reconhecer situação jurídica preexistente — a posse tradicional qualificada — derivada diretamente do comando do art. 68 do ADCT, cujo teor é autoaplicável, prescindindo de regulamentação legislativa para a produção de seus efeitos essenciais. Em consequência, a proteção jurídica do território quilombola — com a salvaguarda de seus usos, costumes e modo de vida — não fica condicionada ao término do procedimento de regularização, porquanto decorre, de modo imediato, do reconhecimento institucional já realizado e da eficácia plena do texto constitucional transitório.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes provimento, para que a sentença prolatada seja reformada a fim de anular a homologação do acordo entre os apelados, uma vez que não foram resguardados dos direitos da comunidade quilombola de Nova Betel. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, a fim de anular a homologação do acordo entre os apelados, uma vez que não foram resguardados dos direitos da comunidade quilombola de Nova Betel.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, verifico que o agravo interno não merece provimento.

Conforme consignado na decisão agravada, restou comprovado nos autos, por meio de manifestação técnica do INCRA, a existência de sobreposição territorial entre a área do empreendimento de linha de transmissão e o território tradicionalmente ocupado pela Comunidade Quilombola de Nova Betel, cuja condição foi reconhecida também pela Fundação Cultural Palmares.

Este é um ponto essencial a se destacar, uma vez que, tratando-se de comunidade tradicional, o caso deve ser conduzido com especial atenção às normas específicas que regem sua proteção jurídica.

Diante desse cenário, impunha-se a observância da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece como condição obrigatória e anterior à execução de qualquer obra ou atividade suscetível de afetar comunidades tribais e tradicionais, a realização de consulta prévia, livre e informada, conforme os artigos 6º e 7º da referida convenção, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 143/2002 e internalizada pelo Decreto nº 5.051/2004, com status supralegal.

Importante registrar que a exigência da consulta independe da existência de título fundiário definitivo em nome da comunidade, bastando o reconhecimento da sua identidade étnica e da ocupação tradicional da área, o que se verificou no presente caso.

A ausência de consulta, além de violar norma internacional vinculante, compromete a validade de qualquer ato que implique restrição ou afetação ao modo de vida e ao território de comunidades tradicionais, ainda que por meio de acordo judicial. A homologação proferida pelo juízo de origem ignorou manifestações da Defensoria Pública, do Ministério Público e dos órgãos especializados em proteção dos direitos quilombolas.

Os argumentos da agravante não afastam o que já foi decidido. Pelo contrário, mostram o desrespeito às garantias das comunidades tradicionais, ao sustentar, de forma equivocada, que um acordo entre a empresa e terceiros dispensaria a consulta à coletividade afetada.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29937672, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/03/2026